Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011486-50.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[J. A. D. L. - CPF: 088.405.261-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO LOPES DE LIMA - CPF: 830.534.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ROGERIO DE ARRUDA MORAES - CPF: 362.413.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ASSIS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONTAGEM DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMO PRAZO DE MEDIDA EFETIVAMENTE CUMPRIDA PARA FINS DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA, DEVENDO A CONTAGEM SER FEITA A PARTIR DA DATA DA APREENSÃO DO ADOLESCENTE – DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO QUE NÃO SE APLICA ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CUJO CARÁTER É RESSOCIALIZADOR E PEDAGÓGICO – RECURSO DESPROVIDO.

“O início da contagem do prazo para reanálise da internação deve ocorrer a partir da sentença que fixa a medida e não da data de internação provisória, ficando superado eventual atraso nos casos em que o magistrado entende ser necessária a sua permanência por novo período.”
(N.U 1013076-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

A detração é instituto exclusivo da pena, não podendo ser aplicado em casos de medida socioeducativa, uma vez tratar-se de medidas de tratamento imposta aos adolescentes”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
Júlio Assis de Lima
, em face da decisão prolatada pelo Juízo 3a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças que, no procedimento autuado sob o n. 1057391-86.2020.8.11.0041, que não reconheceu que o prazo de 06 (seis) meses para a avaliação deveria ser contado a partir da apreensão em 11 de novembro de 2020.

Sustenta, o agravante, que está cumprindo medida de internação socioeducativa por tempo indeterminado, advinda da sentença dos autos no 1000291-44.2020.8.11.0084, de 18 de dezembro de 2020, que determinou a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, devendo a manutenção da medida ser reavaliada no máximo a cada 06 (seis) meses, nos termos do art. 121, § 2o, do ECA, sendo que está internado desde o dia 11 de novembro de 2020, ocorrendo a primeira prorrogação da medida na data de 21 de junho de 2021, mediante a prolação da decisão agravada.

Assevera, ainda, que desde o dia da entrada na Unidade Socioeducativa até a sentença de mérito, o agravante ficou internado provisoriamente por 38 (trinta e oito) dias. Nesse sentido, a primeira reavaliação do adolescente foi realizada somente em 21 de junho de 2021 – ignorando o prazo de internação provisória e iniciando a contagem a partir da sentença de mérito. Alega, assim, que todas as reavaliações subsequentes ocorrerão com atraso em relação a data correta, haja vista que sempre realizadas com base na data da decisão de mérito e não da data da apreensão.

Narra, outrossim, que no seu último pedido requereu expressamente a realização da avaliação e progressão da medida, considerando para tanto, que a contagem dos 06 (seis) meses deveria ser realizada a partir da data da apreensão (11/11/2020) e não da data da sentença (18/12/2020). Entretanto, a autoridade judicial determinou que a reavaliação da manutenção da medida socioeducativa deve continuar tendo como parâmetro a data da sentença (18/12/2020), sem considerar o prazo de internação provisória acima narrado, que no presente caso foi de 38 (trinta e oito) dias.

Sustenta, por derradeiro, que a realização da avaliação no prazo estipulado pelo Juiz sentenciante (6 meses), deve observar o tempo de internação provisória e ter como marco inicial a data de apreensão.

Forte nessas razões requer o recebimento deste recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 1015 do Código de Processo Civil e, no mérito, a reforma da decisão que suprimiu o tempo de internação provisória para fins de contagem para a primeira avaliação do agravante.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Relator em Substituição Legal Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 93246468).

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 94446464.

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo provimento do recurso, tão somente para que determine a soma do período de internação provisória como medida efetivamente cumprida, e a consequente reavaliação a partir da data de apreensão do adolescente, pois entende-se que o tempo de internação provisória, devem ser computados na medida definitiva, usando-se, analogicamente, o instituto da detração penal, isto porque deve-se garantir ao adolescente infrator todos os direitos e garantias legais e processuais garantidas ao adulto.

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo adolescente
Julio Assis de Lima
, nos autos da Execução de Medida Socioeducativa, contra a decisão do Juízo da 3o Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público, reconheceu a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, tipificado nos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/06, cometido pelo adolescente, e aplicou a medida de internação definitiva, bem como determinou que o cômputo da avaliação da manutenção socioeducativa deve se iniciar a partir da sentença, não computando assim o período em que o adolescente se encontrou internado provisoriamente.

Em resumo o recorrente requer que seja contabilizado o período de internação provisória como prazo de medida efetivamente cumprida para fins de reavaliação periódica, devendo a contagem ser feita a partir da data da apreensão do adolescente.

Assevera que cumpre mencionar que o adolescente está privado de sua liberdade desde o dia 11 de novembro de 2020, tendo sido decretada a medida de internação provisória no processo de no 1057391-86.2020.8.11.0041, pelo período de 45 dias, sendo que, aos 38 dias de internação provisória, em 18 de dezembro de 2020, sobreveio sentença condenatória determinando a sua internação definitiva.

Pois bem.

Em suma pleiteia a defesa pelo reconhecimento do instituto da detração penal, para o fim de abater o tempo de cumprimento da internação provisória. Contudo, a pretensão não merece acolhida, visto que é inaplicável tal instituto em feito socioeducativo.

A medida socioeducativa de internação não tem feição de pena, nem possui tempo determinado. A sua finalidade é ressocializar e proteger o adolescente, daí por que está sujeita à constantes possibilidades de reavaliação.

A hipótese de detração, conforme preceitua o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, somente é possível quando existe a possibilidade de alteração do regime prisional imposto na sentença, situação que não corresponde ao feito em tela.

In casu
, trata-se da prática de ato infracional com a aplicação da medida socioeducativa de internação, que se reveste de caráter educativo e pedagógico, não comporta prazo determinado e cuja manutenção deve ser reavaliada a cada 06 (seis) meses, a teor do art. 121, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Na verdade, em observação ao artigo 121, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que o cômputo da internação provisória é fixado pelo máximo de 03 (três) anos, haverá uma soma entre o período de internamento provisório e o restante a ser cumprido, atentando-se sempre para que a medida não ultrapasse o tempo limite estipulado, bem como a idade de 21 (vinte e um) anos, a teor do artigo 121, § 5o, do referido Estatuto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ECA –

ADOLESCENTE –

ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO –

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO –

CABIMENTO –

DETRAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO –

A GRAVIDADE DO DELITO, A PRÁTICA REITERADA E A AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA SOBRE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS JUSTIFICAM PLENAMENTE A APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

–

A DETRAÇÃO É INSTITUTO EXCLUSIVO DA PENA, NÃO PODENDO SER APLICADO EM CASOS DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, EIS TRATAR-SE DE MEDIDAS DE TRATAMENTO IMPOSTA AOS ADOLESCENTES”.
(TJ-RO - Apelação APL 70000830620178220003 RO 7000083-06.2017.822.0003 (TJ-RO) Data de publicação: 16/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MAIORIDADE CIVIL. NÃO CABIMENTO. I - Mostra-se impossível a aplicação analógica do regramento especial do Código Penal ao ECA, quanto ao instituto da detração, em especial porque a medida socioeducativa não se trata de resposta penal, de caráter punitivo, mas de proposta ressocializadora ao adolescente infrator de natureza eminentemente protetiva, de caráter educativo, pedagógico, necessário a corrigir desvios de conduta e má-formação moral. II - Se quando da época do fato e da prolação da sentença o adolescente não tinha alcançado a maioridade penal, nada impede que ele seja submetido à medida socioeducativa, ainda que venha a completar 18 (dezoito) anos no curso do processo, tendo em vista que a liberdade compulsória só ocorre aos 21 (vinte e um) anos”.
(TJMA; AP 032025/2016; Primeira Câmara Civel; Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf; Julg. 15/12/2016; DJEMA 17/01/2017) (negritado)

“APELAÇÃO CRIMINAL. Ato infracional análogo ao delito de roubo (art. 157, §2o, II e §2o a, inciso I, do cpb). Insurgência quanto a aplicação da medida sócio educativa de internação. Não acolhimento. Configuração da hipótese prevista no art. 122, inciso I, do ECA. Crime cometido com violência e grave ameaça. Pleito de detração do tempo de cumprimento da internação provisória. Impossibilidade. Instituto que não se aplica às medidas socioeducativas. Pleito de majoração dos honorários advocatícios. Valor insuficiente para remunerar, adequadamente, os serviços prestados pela advogada. Majoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelo conhecido e parcialmente provido”.
(TJSE; AC 201900300138; Ac. 8735/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Maria Angélica Franca e Souza; Julg. 16/04/2019; DJSE 23/04/2019) (negritado)

Portanto, não prospera o pleito referente à alteração da data para a reanálise da medida socioeducativa, já que tal avaliação deve iniciar-se somente após a fixação da medida em sede de sentença condenatória, que deverá definir o prazo máximo para a sua realização,
in verbis
:

“O início da contagem do prazo para reanálise da internação deve ocorrer a partir da sentença que fixa a medida e não da data de internação provisória, ficando superado eventual atraso nos casos em que o magistrado entende ser necessária a sua permanência por novo período.”
(N.U 1013076-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Assim, não há se falar em abatimento do tempo de internação provisória.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Júlio Assis de Lima
, mantendo intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021